Tribunal: TJDFT
Processo: 0708796-56.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Ementa: direito do consumidor e processual civil. Apelação cível. Seguro de vida. Invalidez permanente parcial por acidente. Clareza das cláusulas contratuais. Complementação do valor devido. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta para reformar sentença que julgou improcedente pedido de indenização securitária por invalidez permanente parcial.
II. Questão em discussão
2. A questão em exame consiste em definir se o segurado possui direito ao recebimento integral do capital previsto na apólice para a cobertura de invalidez.
III. Razões de decidir
3. O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e expõe de forma clara os fundamentos de fato e de direito que impugnam a sentença, não havendo violação ao princípio da dialeticidade (CPC, art. 1.010).
4. As cláusulas da “Proposta de Contratação” e das “Condições Gerais” do contrato de seguro são claras e específicas, em conformidade com o art. 6o, III, do CDC, não havendo ambiguidade ou violação à boa-fé objetiva.
5. A indenização securitária deve observar os percentuais estabelecidos na Tabela de Invalidez prevista contratualmente, sendo aplicável a regra de proporcionalidade nos casos não especificados, com base na diminuição da capacidade física do segurado.
6. A seguradora pagou administrativamente valor correspondente a 20% do capital segurado, porém o laudo pericial judicial fixou o grau de invalidez permanente parcial em 50%, parâmetro que deve prevalecer por ter caráter técnico e não impugnado pelas partes.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. Cláusulas contratuais de seguro de vida que estabelecem percentuais de indenização por invalidez parcial não são abusivas quando redigidas de forma clara e objetiva, em observância ao art. 6o, III, do CDC. 2. A apuração do grau de invalidez com base em laudo pericial judicial prevalece sobre parecer unilateral da seguradora, sendo devida a complementação da indenização quando constatada divergência no percentual de invalidez.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, 85, § 2o; CDC, art. 6o, III. Sem jurisprudência relevante citada.